Tribunal: STF
Processo: ARE 1566709
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CRIME DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DESCRIÇÃO DE FATOS TÍPICOS – ART. 41 DO CPP – REJEIÇÃO – MÉRITO – ART. 1º, INCISO V, DO DECRETO-LEI 201/67 – RECOMPOSIÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS – LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.



    - Não há se falar em inépcia da denúncia, quando a inicial acusatória expõe o fato delituoso de forma clara e inteligível, descrevendo as circunstâncias relevantes, em estreita observância aos ditames do artigo 41 do CPP.



    - Tendo o poder legislativo se omitido quanto à edição de lei específica para a legislatura de 2021/2024, deve ser mantida como base de cálculo os índices fixados na legislação anterior, a qual autorizou a revisão anual, observada pelo ora Denunciado, não havendo qualquer irregularidade na recomposição concedida aos agentes políticos de forma retroativa, já que atendidos os requisitos constitucionais relativos à autorização de Lei Específica, no caso, a Lei municipal nº 1543/2016, a incidência de índice oficial de recomposição do valor da moeda (INPC), bem como anualidade da revisão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, V; 37, X; 61, §1º, II, “a”; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, é importante esclarecer que, não obstante a Lei municipal nº 1.543/2016, em que se baseou o ora denunciado, seja aplicável a legislatura de 2017/2020, a meu ver, me parece acertada a sua utilização como base legal para o cálculo dos subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, já que a Câmara Municipal deixou de propor novo instrumento normativo para legislatura de 2021/2024, conforme constou do ofício enviado pelo Presidente da Câmara Municipal, anexado ao doc. de ordem nº 22 – fl. 9.



    Inclusive, situação semelhante é a que ocorre com a Lei orçamentária anual, de competência do poder legislativo, em que no caso de atraso de sua aprovação e portanto uma lacuna normativa, deve o Poder Executivo seguir a programação da lei do ano anterior.



    Assim, não há qualquer irregularidade na aplicabilidade da Lei municipal nº 1.543/2016 à legislatura seguinte, diante da lacuna normativa ora mencionada.



    E o referido ato normativo, em que se baseou o ora denunciado, em seu artigo 5º autorizou expressamente a atualização monetária dos subsídios, prevendo o índice oficial a ser utilizado, atendendo, pois o, mandamento constitucional a que se refere o ilustre Procurador de Justiça.



    (...)



    E é importante destacar, conforme restou apurado no presente procedimento investigatório, que, em razão de dificuldades orçamentárias, os subsídios dos referidos agentes públicos não foram atualizados desde 2017, razão pela qual o ora Denunciado solicitou a Procuradoria Municipal a análise da legalidade da aplicação retroativa da atualização monetária prevista na Lei 1.543/2016, tendo o ilustre Procurador Municipal opinado pela possibilidade da atualização retroativa (doc. 05/06).



    Dessa forma, constatada que a atualização monetária dos subsídios também atendia aos limites de lei orçamentária, por meio dos decretos nº 221/2021 e nº 063/2022 procedeu-se a atualização monetária.



    (...)



    Diante desse contexto, em que o poder legislativo se omitiu quanto à edição de lei específica para a legislatura de 2021/2024, deve ser mantida como base de cálculo os índices fixados na legislação anterior, a qual autorizou a revisão anual, observada pelo ora Denunciado, não havendo qualquer irregularidade na recomposição concedida aos agentes políticos, já que atendidos os requisitos constitucionais relativos à autorização de Lei Específica, no caso, a Lei municipal nº 1543/2016, a incidência de índice oficial de recomposição do valor da moeda (INPC), bem como anualidade da revisão.



    De resto, destaco que não há qualquer irregularidade no reajuste deforma retroativa, até porque o período anterior à legislatura de 2021/2024 está abrangido expressamente pela Lei municipal nº 1543/2016, não havendo se falar em ausência de autorização legislativa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente